Tribunal: TJSP
Processo: 2089021-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À LUZ DO ARTIGO 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DE MOTIVAÇÃO PARA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.